Tribunal: TJDFT
Processo: 0096652-56.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0096652-56.2013.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: JOAO LUIZ ANDRADE DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados do Distrito Federal (ID 13990020). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos da lei (Decreto-Lei 500/69). II - A decisão monocrática emitida pelo Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, Relator do RE 661.702 (Tema 546), não elidiu o reconhecimento da repercussão geral da matéria debatida neste feito, a saber, competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e aplicação da penalidade de apreensão de veículos. O processo paradigma está pendente de julgamento definitivo perante a referida Corte. Ao caso dos autos, pois, merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil – CPC, a fim de a controvérsia alvo deste recurso extraordinário aguardar a decisão final no âmbito do RE 661.702. III – À vista do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – Surec que seja o presente recurso sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF